Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-12.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
1. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação conduz à perda superveniente do interesse processual, vez que a relação jurídico-processual ainda não havia se perfectibilizado.
2. Situação em que se justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. A juntada aos autos de acordo extrajudicial pelo exequente não implica comparecimento espontâneo do réu.
4. Apelação conhecida e não provida.